Tribunal: STF
Processo: HC 248366
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 919.889/PR, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF.



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior.



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão da significativa quantidade de drogas apreendidas, além das demais circunstâncias do caso concreto, a evidenciar a dedicação do recorrente à atividade criminosa.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 9, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    a) Seja conhecido o presente Habeas Corpus Substitutivo de Revisão Criminal e, caso não seja, que tenha a ordem concedida de ofício, para fins de, em caráter liminar e no mérito:



    a.1) Reconhecer o tráfico privilegiado e, consequentemente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do paciente, fixando-se o regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos.



    a.2) Expedir o alvará de soltura (doc. 1, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 919.889/PR, pelos seguintes fundamentos:



    Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 30/4/2024 (fl. 815).



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal.



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    [...]



    Inexiste, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, estando o acórdão fundamentado nos seguintes termos (fls. 808-812):



    E não é só. Sem deixar de respeitar o posicionamento da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, entendo que se afigura inviável na espécie o reconhecimento da figura privilegiada da traficância, na medida em que as particularidades da conjuntura empírica justificam a conclusão concreta de que se trata de indivíduo devotado às atividades criminosas, de modo a obstar a incidência do privilégio contemplado no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.



    Para se chegar a tal conclusão, basta atentar (i) à enorme quantidade de substância entorpecente transportada pelo acusado – vale rememorar, montante superior a 400kg (quatrocentos quilos!) de maconha –, dotada de elevadíssimo valor econômico (a evidenciar a profunda confiança do contratante na função atribuída ao inculpado); somada (ii) ao ardiloso modus operandi adotado pelo inculpado no episódio – que se valeu de um veículo receptado, sem qualquer documentação e com placas adulteradas, no intento de percorrer extensa trajetória rodoviária (abarcando a rota superior a 524km, na medida em que o agente informou ter saído da cidade de Londrina para apanhar a carga narcótica na cidade de Umuarama-PR, para então regressar à sua cidade de origem); sem olvidar, ainda, (iii) a ousada reação evasiva do réu diante da ordem emanada da autoridade policial, no intento de frustrar o ato flagrancial – o qual não somente enfrentou perseguição rodoviária, mas mesmo após colidir o automóvel prosseguiu na fuga a pé, até que restou alcançado pelos milicianos – a confirmar sua devoção em cumprir sua missão criminosa; panorama que, a meu ver, não condiz à traficância de menor escala.



    Pelo contrário, sob minha ótica, a sucessão dos fatos reproduzidos nos autos legitima a constatação de que o apelante é dedicado às atividades criminosas, sobretudo porque tal conclusão não resulta da isolada aferição do critério atinente à quantidade da droga, mas sim de sua conjugação com diversos aspectos objetivos do caso concreto, os quais demonstram não se tratar de traficante eventual, o que lança por terra qualquer pretensão de ser agraciado com o privilégio contemplado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    [...]



    Por derradeiro, para colocar uma pá de cal na questão em exame, basta lembrar que a exposição de motivos da Lei de Tóxicos, ao tratar da causa de diminuição da pena, faz expressa referência a “pequeno traficante”, o que, por certo, também serve para afastar qualquer possibilidade reconhecimento do tráfico privilegiado na hipótese ora em julgamento. Desta feita, entendo que a terceira etapa da dosimetria penal não comporta qualquer retificação em grau recursal, devendo ser mantido o afastamento na espécie da benesse contemplada no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, destacando, além da significativa quantidade de drogas apreendidas (410 kg de maconha), as demais circunstâncias do caso concreto, consubstanciadas no modus operandi adotado – utilização de veículo receptado, sem documentação e com placas adulteradas (fl. 809): 



    [...] no intento de percorrer extensa trajetória rodoviária (abarcando a rota superior a 524km, na medida em que o agente informou ter saído da cidade de Londrina para apanhar a carga narcótica na cidade de Umuarama-PR, para então regressar à sua cidade de origem).



    Destacou-se, ainda, a fuga do réu diante da ordem de parada, sendo capturado após perseguição rodoviária e colisão com um automóvel.



    Tais circunstâncias, nos termos do entendimento desta Corte Superior, são aptas a evidenciar a dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, impõe-se a manutenção da decisão agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 2-6 — grifos no original).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator